Tribunal: TJSP
Processo: 2270103-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento da suspensão de negativação em cadastro Serasa – Insurgência – Esclarecimento de ausência de anotação restritiva, mas, apenas anotação em plataforma "limpa nome", sem efeitos negativos ao score da pessoa – Juízo a quo que salientou, então, a desnecessidade de discussão a respeito – Inocuidade – Ausência de determinação à parte ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento da suspensão de negativação em cadastro Serasa – Insurgência – Esclarecimento de ausência de anotação restritiva, mas, apenas anotação em plataforma "limpa nome", sem efeitos negativos ao score da pessoa – Juízo a quo que salientou, então, a desnecessidade de discussão a respeito – Inocuidade – Ausência de determinação à parte ou cominação de pena por descumprimento – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, do CPC).